Tribunal: TJDFT
Processo: 0752655-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO POLO ATIVO. CESSIONÁRIO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, §1°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição processual, em interpretação sistêmica dos art. 1.015, VII e IX do CPC/2015 e na inviabilidade de postergação da questão em eventual preliminar de apelação em sentença.
2. Conforme disposto no art. 109 do CPC, nas ações de conhecimento em que se já houve a perfectibilização da relação processual não é possível a substituição do polo ativo, salvo anuência expressa do réu, admitindo-se, contudo, que o cessionário passe a integrar a lide na condição de assistente litisconsorcial e, posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, por força do expresso no § 3o do referido dispositivo, poderá requerer o cumprimento de sentença.
3. O art. 778, § 1o, III do CPC o qual prescreve objetivamente que o cessionário pode promover ou prosseguir na execução somente se aplica aos processos executivos.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.